Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputados ao acusado na denúncia, por meio da firme e coerente palavra das vítimas, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

3. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e das vítimas que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, por si sós, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o acusado ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.